Tribunal: TJPA
Processo: 0002141-88.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3394 - Crimes contra a Honra
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002141-88.2020.8.14.0401

APELANTE: SILVANA COSTA DE MELO

APELADO: HELITON JOSE LOBATO BRITO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. INJÚRIA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO QUERELADO. PEREMPÇÃO. 1) PRELIMINAR MINISTERIAL: NÃO CONHECIMENTO DO APELO. CABIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ERRO GROSSEIRO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECEBIMENTO COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. 2) AFASTAMENTO DA PEREMPÇÃO. ERRO JUDICIÁRIO NA INTIMAÇÃO DA QUERELANTE. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. É plenamente cabível o recebimento da apelação interposta como Recurso em Sentido Estrito contra sentença que extingue a punibilidade do querelado, diante da inexistência de má-fé da querelante, bem como observância do prazo recursal, com fulcro no princípio da fungibilidade.

2. O erro material na designação da audiência de instrução consubstanciado na designação de data pretérita, não exime a responsabilidade da querelante que se quedou inerte por mais de 04 meses em sanar o vício, bem como não trouxe à baila documentos que comprovassem justificativa idônea para amparar sua ausência no ato, em descumprimento do ao disposto no art. 156 do CPP

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual ocorrida entre os dias 12 e 19/06/2023, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR MINISTERIAL E CONHECER do Recurso em Sentido Estrito, e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacífico Lyra.

Belém (PA),20 de junho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
SILVANA COSTA DE MELO
, representada pela Defensoria Pública, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Juizado Violência Doméstica e Familiar contra mulher de Belém, nos autos da queixa-crime por injúria nº 002141-88.2020.8.14.0401, que extinguiu a punibilidade do querelado HELITON JOSE LOBATO BRITO, seu ex-companheiro, pelo reconhecimento da perempção.

Em suas
razões recursais
(Num. 11844316 - Pág. 1 a 6), a apelante pretende o afastamento da perempção, com o retorno dos autos à origem para julgamento do feito, anulando-se a sentença objurgada, considerando que a querelante não foi intimada corretamente para a audiência de instrução, havendo erro material no seu agendamento, bem como apresentou justificativa idônea para abonar sua ausência no referido ato.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 11844329 - Pág. 1 a 5), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Os autos me vieram por prevenção, oportunidade em que determinei a sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(Num. 12705748 - Pág. 1).

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS, suscitou a preliminar de não conhecimento da apelação, ante a existência de erro grosseiro, em razão do recurso cabível para atacar o
decisum
se trata do recurso em sentido estrito, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade. Subsidiariamente, pleiteou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta de julgamento.

VOTO

01.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

Rememorando-se os fatos, temos que a apelante ofereceu queixa-crime em desfavor de seu ex-companheiro,
Heliton José Lobato Brito
, por injúria, no contexto de violência doméstica. Narrou que as partes namoraram pelo período de um ano e quatro meses, tendo o querelado findado o referido relacionamento, após se envolver com uma colega de trabalho da própria querelante.

Assevera que o querelado fazia questão de pegar o ônibus em que trabalhava como cobradora, causando o transtorno de entrar pela porta traseira, não pagando pelo transporte. Prossegue afirmando que, no dia 02/12/2019, por volta de 21h, no término de sua jornada, em frente à porta da garagem da empresa para qual trabalha, transportadora Artesanal, sito na Rua Jabatiteua, nº 389, bairro do Marco, tomou a iniciativa de conversar com o querelado sobre o fato, e lhe pediu que não mais entrasse pela porta traseira do ônibus, pois aquele comportamento estava lhe prejudicando no trabalho, tendo inclusive recebido uma advertência que poderia perder seu emprego.

Descreve que foi surpreendida pela resposta do querelado com as seguintes textuais: “O QUE É SEU CARALHO, O QUE É QUE TU QUER COMIGO? TU É UMA VAGABUNDA, DESDE QUANDO EU NAMOREI CONTIGO EU LEVAVA CHIFRE, TU ANDOU COM A MAIORIA DOS FUNCIONÁRIOS DAQUI, E EU TENHO PROVAS”.

Logo, em seguida a referida ofensa, a querelante respondeu: você está doente psicologicamente, deveria se tratar, o querelado lhe cuspiu na face, e ainda disse: “EU TENHO NOJO DE TI, ME DEIXA EM PAZ, POIS VOU ME CASAR”.

Narra que durante o relacionamento, o querelado entrava pela parte traseira do coletivo, mas de maneira educada, pagava a passagem, e a querelante passava a roleta, de maneira a legalizar a permanência dele no automóvel, por tais fatos ingressou com a referida queixa-crime.

Na forma do art. 520 do CPP, foi designada audiência de conciliação para o dia 02/06/2020 (Num. 11844311 - Pág. 1), contudo, em decorrência do advento da pandemia do COVID-19, o ato foi remarcado para 14/09/2020, restando infrutífero o intento conciliatório entre as partes, restando designada audiência para o dia 08/02/2020, às 10:15h (fls. 20 dos autos físicos).

O querelado apresentou resposta à acusação (Num. 11844314 - Pág. 1 a 3).

Aberta a audiência de instrução (Num. 11844315 - Pág. 6 a 7), verificada a ausência da querelante, o MM. Juízo
a quo
declarou a perempção e extinguiu a punibilidade do querelado, na forma do art. 107, IV do CP.

Irresignada, a querelante interpôs apelação para reformar a sentença, sustentando a existência de erro material no agendamento da audiência de instrução, bem como apresentou justificativa para abonar sua ausência no referido ato, tendo o Ministério Público suscitado a preliminar de não conhecimento do recurso, considerando que, consoante o disposto no art. 581, VIII do CPP, a via impugnativa adequada se trata do recurso em sentido estrito e, diante da existência de erro grosseiro, inaplicável o princípio da fungibilidade recursal.

Adianto que a irresignação não merece prosperar. Os crimes contra a honra são considerados de menor potencial ofensivo na dicção do art. 61
[1]
da Lei nº 9099/95 e seguem o rito sumaríssimo, consoante art. 394, III
[2]
do CPP, sendo cabível o recurso de
apelação
contra as sentenças prolatadas nestes feitos,
in verbis:

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. NÃO COMPARECIMENTO DO QUERELANTE À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA. PEREMPÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso em sentido estrito recebido como apelação criminal, haja vista a aplicação do art. 82 da Lei n.º 9.099/1995, observada a presença dos requisitos legais e o princípio da fungibilidade. 2. Insurge-se o querelante contra a sentença que declarou extinta a punibilidade do querelado, com fulcro no artigo 107, IV, 3ª figura do Código Penal, e rejeitou a queixa-crime, por falta de justa causa, na forma do artigo 395, III, do Código de Processo Penal.
3. Requer o querelante a declaração de nulidade da sentença, sob o argumento de que o querelado ainda não havia sido citado. Aduz a pretensão de composição dos danos cíveis. Requer a instauração da instrução probatória atinente aos crimes de injuria e dano, descritos na queixa-crime. 4. A parte recorrida, em contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública, aponta a ausência do querelante e seu advogado à audiência de instrução e julgamento designada pelo juízo e, ainda, a omissão e negligência do recorrente na correta indicação do endereço do querelado para a citação. Requer a manutenção da sentença e a condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios. 5. O Ministério Público manifestou-se, no documento de ID 24357377, pela manutenção da sentença na integra. 6. Segundo o art. 60, III, do Código de Processo Penal, nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerar-se-á perempta a ação penal privada quando o querelante deixar de comparecer, sem motivo justificado, a qualquer ato do processo a que deva estar presente. 7. Ante a verificação de que o querelante/recorrente, regularmente intimado (ID 21927071), não compareceu à audiência de instrução e julgamento (ID 21927084), nem apresentou justificativa em tempo hábil, a manutenção da sentença que decreta a extinção da punibilidade, por perempção, com base no art. 107, IV, do CP, é medida que se impõe. 8. Ademais, inexiste vício na sentença que, tendo em vista a decretação da extinção da punibilidade, rejeitou a queixa-crime, por falta de justa de causa para o exercício da ação penal, na forma do art. 395, III, do CPP. 9. A extinção da punibilidade inviabiliza o prosseguimento da ação penal, o que não impede o ajuizamento de ação civil em relação os danos materiais e morais alegados. 10. Irretocável a sentença vergastada. 11. Recurso conhecido e improvido. 12. Condenado o recorrente aos pagamentos das custas processuais. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Nesse sentido: "[...] Não há previsão legal de arbitramento de honorários advocatícios à Defensoria Pública. Apelo desprovido." (TJDFT - Acórdão 1148393, 20171010063927APR, Relator: MARIO MACHADO, Revisor: CRUZ MACEDO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 31/1/2019, publicado no DJE: 7/2/2019. Pág.: 71/80). 13. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme os ditames do artigo 82, § 5º, da Lei nº. 9.099/95.

(TJDFT, Acórdão 1334271, 00003424520198070011, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO,

Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no PJe: 4/5/2021. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Contudo, quando a injúria é cometida no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, não são aplicadas as disposições da Lei n] 9099/95, sendo aplicado as disposições do Código de Processo Penal. Neste contexto, de fato, na dicção do disposto no art. 581, VIII do CPP, caberá recurso em sentido estrito para atacar sentenças que declarem extintas a punibilidade, contudo, na esteira do disposto no art. 579 do CPP, salvo as hipóteses de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro. Neste diapasão, entendo que não se trata de erro grosseiro e aplico a jurisprudência que vem admitindo a fungibilidade recursal, quando observado o prazo do recurso adequado e inexistência da referida má-fé,
in verbis:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. APELAÇÃO MINISTERIAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO TEMPESTIVO E AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.

I - A jurisprudência desta Corte Superior admite a fungibilidade recursal, a teor do art. 579 do CPP, quando, além de observado o prazo do recurso que se pretende reconhecer, não fica configurada a má-fé ou a prática de erro grosseiro.
Assim, tendo sido interposta apelação contra a decisão que declarou extinta a punibilidade pela prescrição, cabível a sua conversão em recurso em sentido estrito desde que demonstrada a ausência de má-fé e a tempestividade do recurso, como ocorreu no presente caso.

II - Com efeito: ""O cotejo entre o art. 994 do CPC e o § 2º-B do art. 7º da Lei n. 8.906/1994, inserido pela Lei n. 14.365/2022 evidencia que a novel lei não previu a possibilidade de sustentação oral em recursos interpostos contra decisão monocrática que julga o mérito ou não conhece de agravo de instrumento, de embargos de declara ção e de agravo em especial ou extraordinário, uma vez que esses recursos não estão descritos no mencionado § 2º-B do art. 7º da Lei n. 8.906/1994" (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.829.808/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe 28/6/2022)" (AgRg no AREsp n. 2.144.230/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 19/9/2022). Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp n. 1.724.411/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 19/10/2022.)

Assim, rejeito a preliminar e recebo os autos como recurso em sentido estrito,
conhecendo-o,
em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

02.

AFASTAMENTO DA PEREMPÇÃO:

No mérito, razão não assiste a recorrente. Conforme narrado acima, na audiência de conciliação ocorrida no dia
14/09/2020,
a querelante foi intimada pessoalmente para comparecer a audiência de instrução designada para o dia
08/02/2020, às 10:15h (fls. 20 dos autos físicos).

Indiscutível a existência de erro material na referida ata de audiência considerando que, se o ato estava se realizando em setembro de 2020, não poderia a querelante ser intimada para ato a se realizar em fevereiro de 2020.

O erro judiciário, de fato, existiu, contudo, a querelante assinou a ata da referida audiência e não impugnou o ato, mantendo-se inerte até a data designada para instrução. Ademais, os argumentos atinentes a ausência consubstanciados na necessidade de a querelante acompanhar sua prima materna Srª Wilverlandia Ribeiro Lucena, que estava internada aguardando um transplante de rim, no hospital Abelardo Santos, não foi documentalmente comprovado pela recorrente para amparar sua alegação, em descumprimento do ao disposto no art. 156 do CPP.

Ante o exposto, rejeitando a preliminar ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso convertendo- o em recurso em sentido estrito e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
conforme fundamentação supra.

À Secretaria para efetuar à alteração da Classe Judicial do recurso no sistema PJE.

É como
voto
.

Belém/PA, 20 de junho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
Art. 61: Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.

[2]
Art. 394.

O procedimento será comum ou especial.

§ 1º O procedimento comum será ordinário, sumário ou sumaríssimo:

(...) III - sumaríssimo, para as infrações penais de menor potencial ofensivo, na forma da lei.

Belém, 20/06/2023